Tribunal: TJDFT
Processo: 0712894-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Conflito negativo de jurisdição entre Juízo da Vara Criminal do Recanto das Emas (Suscitante) e Juízo da Vara Criminal de Águas Claras (Suscitado). Inquérito policial instaurado para apurar estelionato. Depósito bancário mediante fraude. Regra de Competência. Art. 70, § 4o, do Código Penal, inserido pela Lei n. 14.155/2021. Domicílio da vítima quando da época do fato criminoso. Conflito admitido e declarada a competência do Juízo Suscitado.